Tribunal: STJ
Processo: 0855287-38.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012295 - RJ
(2025/0299776-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:05:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b318877e-27e2-4877-8c7a-742e3d8a95f8

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012295 - RJ
(2025/0299776-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JUST ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA. contra o acórdão assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO.
SUSPENSÃO.
EXPEDIENTE FORENSE. STJ. PRECLUSÃO.
1. É intempestivo o recurso protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com o artigo 1.003, § 5o,
artigo 219, caput, do Código de
c/c
Processo Civil.
2. A inobservância da determinação para comprovar o feriado local perante o
Tribunal de origem - ou o cumprimento dessa exigência de modo incompleto
ou incorreto - acarreta a preclusão do ato processual, impossibilitando sua
posterior regularização.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 436).

Nas razões dos presentes aclaratórios (e-STJ fls.
), a
444/448
embargante sustenta que o acórdão embargado estaria eivado dos seguintes vícios: (i)
omissão quanto à análise da validade e força probante da publicação oficial do
Tribunal de origem para demonstrar suspensão de prazos e tempestividade; (ii) erro de
julgamento, pois desconsiderou a possibilidade de comprovação da suspensão de
prazos por meio de calendário e publicação oficial do tribunal; (iii) omissão e erro na
contagem do prazo recursal, porque não reconheceu a tempestividade diante dos
feriados e pontos facultativos indicados no calendário oficial do
admitindo
TJ/RJ,
indevidamente a preclusão.
Documento eletrônico VDA55329934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:52
Código de Controle do Documento: 75fdb9fa-5ea8-4055-9eec-3a2fa7c40eb9

A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls.
requerendo
453/454
a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo nenhum vício a ser sanado.
Com efeito, conforme constou do acórdão embargado, a parte ora
embargante, apesar de intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual (e-STJ fls. 368 e 371), deixou transcorrer o prazo,
sem manifestação.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a inobservância da
determinação para comprovar o feriado local perante o Tribunal de origem - ou o
cumprimento dessa exigência de modo incompleto ou incorreto - acarreta a preclusão
do ato processual, impossibilitando sua posterior regularização. Confira-se, a
propósito:
Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp 2.845.775/CE,
julgado em 1°/
DJEN de
.
9/2025,
4/9/2025)
Não há falar em erro na contagem do prazo, tampouco discussão acerca da
força probante de documento oficial, quando a parte, intimada a se manifestar, deixa
o prazo transcorrer sem manifestação, conforme certidão de e-STJ fl. 372.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada às e-STJ fls.
porquanto
453/454,
não se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
Documento eletrônico VDA55329934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:52
Código de Controle do Documento: 75fdb9fa-5ea8-4055-9eec-3a2fa7c40eb9

2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:52
Código de Controle do Documento: 75fdb9fa-5ea8-4055-9eec-3a2fa7c40eb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 3.012.295 / RJ
Número Registro: 2025/0299776-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08552873820228190001 202524508010 8552873820228190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
BEATRIZ LEUBA LOURENÇO - RJ136410
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
COMPENSAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JUST ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADO
: ALOÍSIO ROCHA BIZZARRI - RJ045357
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA56080713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 00af81c9-2aaa-4cef-985e-500097c09afc

ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:34
Código de Controle do Documento: 00af81c9-2aaa-4cef-985e-500097c09afc